Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0713349-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DILMA MARIA DE CASTRO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 35794024, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário interpostos por DILMA MARIA DE CASTRO SANTOS, situação primeira que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior, e de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 44529971), e contra tal decisão, o então agravante ajuizou reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 59.444/DF). Em sequência, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso julgou procedente a reclamação, “para cassar a decisão reclamada (Autos no 0713349-28.2021.8.07.0000) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.” (ID 46257017). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 36735635. Trata-se de agravo interno interposto por DILMA MARIA DE CASTRO SANTOS contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107 (Tema 792). Sustenta que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Colaciona a decisão proferida no bojo da RCL 51.830/DF em que o Ministro ALEXANDRE DE MORAES julgou procedente o pedido formulado na reclamação por entender que o Tema 792 não cuida das hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões de ID 38305070. Em análise à determinação oriunda do STF, fixada no bojo da Rcl 58.615/DF, verifica-se que restou assentada a seguinte conclusão: (...) No caso em análise, o recurso extraordinário foi obstado com base no Tema 792-RG, ao fundamento de que, “tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto”. 5. Em agravos interpostos em reclamações análogas à presente (Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, deu provimento aos recursos, para reconhecer a indevida aplicação do Tema 792-RG, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão. 6. Prevaleceu o entendimento de que a repercussão geral admitida por esta Corte apontou a discussão específica da redução do valor do teto para pagamento mediante RPV (Tema 792), enquanto os casos em análise dizem respeito a aumento, pelo que distintos os contextos fático e jurídico. (...) Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 35794024 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei Distrital 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19.6.2020, data de sua entrada em vigor. 3. Agravo interno não provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta que o acórdão recorrido ofendeu aos artigos 5o, LXXXVIII, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Acrescenta, apenas, que o artigo 100, §§ 3o e 4o citados permite aos entes Federados a possibilidade de legislarem acerca do teto da expedição da Requisição de Pequeno Valor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio ao artigo 100, §§3o e 4o, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Consigno a pendência de remessa do agravo no recurso especial (ID 36735630). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014